Tribunal: CARF
Processo: 15892.000099/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000099/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
COOPERATIVA MÉDICA DE AVARÉ E REGIÃO - COOMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
A DRJ, por sua vez, negou provimento à manifestação de inconformidade, por
considerar, fl. 84, que:
a) a instituição contribuinte não teria apresentado as notas fiscais relativas à
retenção de IRRF relativos aos registros informados em PER/DCOMPs;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000099/2009-66
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000099/2009-66

b) que os valores de IRRF não foram localizados no sistema da RFB, e também,
c) fl. 85, que os valores de IRRF requeridos como crédito nas PER/DCOMPs
teriam sido anteriormente informados na DIPJ 2005 (ano calendário 2004) e,
por isso, teriam deduzido o IRPJ do ano base 2004, o que implicaria a
inexistência de crédito apto a compensações.
A instituição contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 100 a
108) em 03/08/2016, alegando:
a)
que a decisão da DRJ haveria de ser modificada, considerando-se a juntada
nas notas fiscais: no 8 (fl. 128), no 10 (fl. 127), no 11 (fl. 126), no 12 (fl. 125), no 13
(fl. 124), no 14 (fl. 123), no 15 (fl. 122), no 16 (fl. 121), no 17 (fl. 120), no 18
(fl. 119), no 19 (fl. 118) e no 20 (fl. 117);
b)
que os serviços prestados por meio das notas fiscais anexas tiveram a
retenção na fonte segundo os documentos de fls. 62 a 68, o que lhe garantiria o
direito à compensação, conforme alegações constantes nas fls. 105 e 106.
Por fim, fl. 107, a instituição contribuinte requer a compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de IRRF,
ano-calendário 2004.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000099/2009-66

Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 03/08/2016, conforme
protocolo da RFB, fl. 100, face à intimação dos Correios com recebimento pela instituição
contribuinte datado de 05/07/2016, fl. 98) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca das argumentações de mérito da recorrente, em que pese a recorrente tenha
apresentado as Notas Fiscais (fls. 117 a 128) relativas aos comprovantes de retenção
apresentados (fls. 62 a 68), a instituição contribuinte foi omissa quando ao estabelecimento de
qualquer argumentação contrária ao entendimento da DRJ (fl. 85), no sentido de que os valores
de IRRF requeridos como crédito nas PER/DCOMPs já teriam sido anteriormente informados na
DIPJ 2005 (ano calendário 2004) e, por isso, teriam deduzido o IRPJ do ano base 2004, o que
implicaria a inexistência de crédito apto a compensações.
De fato, nas fls. 79 e 80, constam as seguintes informações da DIPJ 2005 (ano
calendário 2004):

De referidas informações constantes do processo, demonstrou-se que do total de
crédito requerido de R$ 20.938,47 (R$ 13.232,70, requerido na PER/DCOMP, fl. 07; e, R$
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000099/2009-66

7.705,47, requerido na PER/DCOMP de fl. 11), a quantia de R$ 13.798,08 já teria sido utilizada
para redução do IRPJ a pagar do ano-calendário 2004.
Não há no processo, ainda, qualquer argumento da recorrente ou meio de prova
por ela apresentado capaz de demonstrar que os valores requeridos em PER/DCOMPs são
diversos dos valores dedutores do IRPJ do ano-calendário 2004.
A homologação dos créditos objeto dos pedidos da recorrente, portanto,
importariam em reconhecimento de crédito que já teriam sido utilizados em DIPJ 2005.
A própria recorrente não estabeleceu argumentos contrários ao entendimento da
DRJ no sentido da incerteza quanto à existência do crédito.
Sendo objeto do presente processo, portanto, a análise da possibilidade ou não de
reconhecimento de crédito tributário, para fins de compensação, necessário indicar que o Código
Tributário Nacional determina que a compensação depende da cabal demonstração da existência
de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Em outras palavras, a contribuinte não apresentou argumentos e meios de prova
hábeis à caracterização da certeza do crédito pleiteado, o que impossibilita, portanto, a
validação dos valores apresentados em PER/DCOMP.
Caberia à contribuinte demonstrar o direito de crédito alegado, conforme
reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.549 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000099/2009-66

crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)
Não houve, portanto, demonstração, por meio de provas hábeis, do direito alegado
pelo Recorrente, no curso do processo, o que enseja a incerteza dos valores alegados pela
instituição contribuinte como crédito passível de compensação, sendo, a negação da
compensação requerida, medida que se impõe.

Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração do alegado crédito objeto
de pedido de compensação, torna-se inviável o reconhecimento de referido crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital